Tribunal: TJSP
Processo: 1004548-79.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão verificada. Ausência de apreciação da tese referente à impossibilidade de incidência de correção monetária anual. Necessidade de produção de prova pericial. Prova imprescindível para o deslinde do feito. Precedentes desta C. Câmara e do C. STJ. Sentença e acórdão recorridos anulados. Embargos de declaração acolhidos, com determinação.